Tribunal: TJDFT
Processo: 0731027-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REAVALIAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIFERENTE PARA ENCONTRAR UMA RESPOSTA ADEQUADA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar os critérios de avaliação das provas e exames, ficando sua atuação limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, em situação assemelhada, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
2. A adoção, pelo Judiciário, de um critério diferente para encontrar uma resposta adequada às questões formuladas, e que não foi utilizado para os demais candidatos, implicaria em grave violação do princípio da isonomia, base fundamental dos concursos públicos.
3. Recurso desprovido.